Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-95.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que os documentos anexados pelo recorrente (ID no 49194246 a 49194250) não comprovam o valor líquido mensal que ele aufere. A certidão de simples nacional e os extratos bancários não demonstram a renda mensal da empresa do recorrente, não sendo possível verificar o valor real que lucra apenas com sua empresa. Por fim, os extratos anexados são confusos e não transparecem com exatidão a movimentação financeira realizada na conta bancária apresentada, o que não qualifica o recorrente, definitivamente, como hipossuficiente. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.”
II. Em seu recurso, o agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão da gratuidade, e que não foi concedido prazo suplementar para recolhimento das custas. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões não apresentadas.
III. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça.
IV. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, os documentos anexados pelo recorrente (ID no 49194246 a 49194250) não comprovam o valor líquido mensal que ele aufere. A certidão de simples nacional e os extratos bancários não demonstram a renda mensal da empresa do recorrente, não sendo possível verificar o valor real que lucra apenas com sua empresa. Com efeito, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Trata-se de direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não de direito potestativo. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural que pretende a concessão do benefício nos induza à presunção de veracidade, conforme art. 99, §3o do CPC, cabe ao magistrado aferir a comprovação de necessidade arguida pela parte. A simples declaração não é mais suficiente, por si só, para conferir os benefícios da gratuidade de justiça após a revogação do disposto na Lei no 1060/1950, pelo Código de Processo Civil.
V. Quanto ao pedido de abertura de novo prazo para apresentar outros documentos, inviável o pleito, uma vez que os processos nos Juizados Especiais se orientam pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Instado a comprovar a insuficiência de recursos deveria trazer todos os rendimentos auferidos, conforme consta no despacho de ID 48940675.
VI. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada. Tendo em conta que já foi apresentado o preparo, id 49815063, retornem os autos conclusos para julgamento do Recurso Inominado.
VII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.